Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-56.2024.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003437-56.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SOARES DE LIMA - CPF: 027.813.851-90 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÕES "MUDOU-SE" E "NÃO EXISTE O NÚMERO". VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor e condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, que retornou com as anotações "Mudou-se" e "Não existe o número", é válida para constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) saber se as alegações genéricas de abusividade contratual, onerosidade excessiva e lesão enorme, sem especificação das cláusulas supostamente abusivas, autorizam a revisão judicial do contrato e a consequente descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura validamente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

4. A devolução da correspondência com anotações de mudança ou inexistência do endereço não invalida a constituição em mora, pois compete ao devedor manter atualizado seu endereço junto ao credor, como decorrência dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.

5. As alegações genéricas de abusividade contratual, sem indicação específica das cláusulas supostamente abusivas ou demonstração concreta da ilegalidade mediante cálculos precisos, não autorizam a revisão judicial do contrato, aplicando-se a vedação estabelecida na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A mera invocação de conceitos jurídicos como onerosidade excessiva, lesão enorme e mora accipiendi, desacompanhada de fundamentação específica e comprovação material, não é suficiente para caracterizar a abusividade contratual ou justificar a revisão judicial do ajuste.

7. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, embora reconhecida pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza a revisão indiscriminada de cláusulas contratuais sem a demonstração específica e fundamentada da abusividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento, ainda que a correspondência retorne com anotações de mudança de endereço ou inexistência do número. 2. A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige demonstração específica e fundamentada da abusividade, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício das alegações genéricas de onerosidade excessiva ou lesão contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 373, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; Súmula 297/STJ; Súmula 381/STJ; Súmula 382/STJ; TJ-MT, AC 1009783-95.2023.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJ-MT, AI 1006155-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GUSTAVO HENRIQUE SOARES DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, na
Ação de Busca e Apreensão 1003437-56.2024.8.11.0051
, ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor.

Houve, ainda, condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida, que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pelo banco recorrido, padece de nulidade por ausência de pressupostos processuais, notadamente a inexistência de notificação válida para constituição em mora, requisito indispensável ao ajuizamento da ação. Sustenta que a correspondência encaminhada não foi entregue, tendo retornado com as anotações “Mudou-se” e “Não existe o número”, de modo que não houve ciência efetiva, comprometendo o devido processo legal e a ampla defesa.

No mérito, o recorrente afirma que o contrato firmado com a instituição financeira contém cláusulas abusivas e encargos ilegais, o que enseja sua revisão judicial. Argumenta que a cobrança de valores indevidos caracteriza enriquecimento ilícito, motivo pelo qual pleiteia a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Aduz ainda que o banco, ao exigir valores excessivos e não pactuados dentro da legalidade, incorreu em mora
accipiendi
, isentando o apelante dos encargos moratórios.

Defende, outrossim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, destacando sua hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade diante da instituição financeira, conforme Súmula 297 do STJ. Alega também ocorrência de onerosidade excessiva e de lesão enorme, pois os encargos pactuados resultaram em desproporção injustificada entre as prestações, ferindo os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a exclusão de juros, multa contratual, comissão de permanência e encargos moratórios, mediante recálculo do saldo contratual e devolução do veículo, com a consequente quitação do contrato. Alternativamente, pleiteia a condenação do banco ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões apresentadas em id. 301941899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO HENRIQUE SOARES DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

A controvérsia principal trazida pelo apelante refere-se à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, bem como a supostas abusividades nas cláusulas contratuais que justificariam a revisão do contrato e a consequente descaracterização da mora.

No que concerne à alegada invalidade da constituição em mora, verifico que o apelado comprovou nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio apelante no contrato conforme se depreende dos documentos acostados aos autos (id. 301941864).

Embora o aviso de recebimento tenha retornado com as informações "Mudou-se" e "Não existe o número", tal circunstância não tem o condão de invalidar a constituição em mora. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Como se observa, o entendimento consolidado pela Corte Superior dispensa a comprovação do efetivo recebimento da notificação pelo destinatário, sendo suficiente a demonstração de que o expediente foi encaminhado ao endereço constante do contrato.

Cumpre ressaltar que a obrigação de informar corretamente o endereço e mantê-lo atualizado é do devedor, como corolário dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. A mudança de endereço não comunicada à instituição financeira não pode prejudicar o exercício regular do direito do credor de constituir o devedor em mora.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009783-95.2023.8.11.0006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". CONFIGURAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da Lei nº 13.043/2014.
A devolução da notificação com a anotação "mudou-se" não afasta a validade da constituição em mora, conforme entendimento consolidado no STJ. Restou demonstrado que a correspondência foi enviada ao endereço informado no contrato, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação 'mudou-se'
." (...)” (TJMT, 1006155-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei)

Portanto, restou efetivamente demonstrada a mora do devedor, ora apelante, sendo plenamente válida a constituição em mora realizada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do seu efetivo recebimento.

No que tange às alegadas abusividades contratuais, cumpre destacar que
o apelante não indicou de forma precisa e específica quais seriam as cláusulas abusivas ou os encargos ilegais presentes no contrato, limitando-se a afirmações genéricas e abstratas
sobre "encargos abusivos", "lesão enorme" e "onerosidade excessiva". Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Súmula 381/STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”.

Sem a indicação específica e fundamentada de quais seriam as cláusulas e encargos supostamente abusivos, bem como a demonstração da ilegalidade mediante cálculos precisos, não é possível a este Tribunal conhecer das alegações genéricas do apelante, sob pena de incorrer em julgamento ultra ou extra petita.

Conforme bem salientado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, "
Quanto ao excesso imputado à Requerente,
não se viu definição do que consistiria o abuso. Se a ilicitude haveria de ter afetado os encargos remuneratórios ou os moratórios, o Requerido falhou em explicitá-los
".

De igual modo, as alegações de lesão enorme, onerosidade excessiva e mora
accipiendi
carecem de fundamentação específica e comprovação material, não sendo possível a este juízo presumir, sem elementos concretos, a ocorrência de tais situações.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO -
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 381/STJ
- REVELIA DECRETADA - RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA - AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Súmula n. 381 “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
. A revelia gera a presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora, porém se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, a revelia deixa de produzir o mencionado efeito (art. 344 c/c 345, IV do CPC)”. (TJ-MT - AC: 10290172620218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ.
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários está condicionada à demonstração cabal de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, não sendo suficientes alegações genéricas.
4
. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, sendo
vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas em contratos bancários, nos termos da Súmula 381 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento:
A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.
2. A mera alegação de que os juros praticados superam a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade”. (TJMT, 1032588-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025 - destaquei).

No que concerne à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, embora seja matéria pacificada pela Súmula 297 do STJ, tal circunstância, por si só, não autoriza a revisão indiscriminada de cláusulas contratuais sem a demonstração específica da abusividade, conforme já exposto.

Quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, também não merece acolhimento, pois, além da ausência de especificação das abusividades, não se verifica a ocorrência de cobrança indevida a justificar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025